Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713811-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA AGRAVADO: SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0710837-69.2021.8.07.0001, determinou a realização de arresto nas contas de titularidade do agravante, via SISBAJUD. Os autos vieram conclusos para relatoria na condição de substituto legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, conforme certidão de ID 34954406. Em análise dos autos de origem, verifico que o Juízo a quo determinou o levantamento do sigilo da petição de ID 122092615, referida na decisão interlocutória agravada. Contudo, a peça ainda não se encontra disponível no sistema PJE. Assim, para não comprometer a análise do presente recurso, intime-se o agravante para que promova, em 5 (cinco) dias, a juntada da petição de ID 122092615 dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2022 15:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador